Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-84.2018.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1000991-84.2018.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Recorrente: VIVO S/A
Recorrido: BENEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO E FATURAS. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito (R$ 159,38) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito e afastar a condenação em danos morais.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
Recorrente que apresenta contrato firmado devidamente assinado e faturas aptas a demonstrar a origem do débito.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença com o fim de julgar improcedente a pretensão contida na inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 567.442.341-53 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020